Tribunal: TJDFT
Processo: 0756582-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0756582-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA SOARES DO NASCIMENTO AGRAVADO: GIOVANA MELISSA AGOSTINI, LETUZA CRISTIAN DA CUNHA PEREIRA, ELIANE CAMELO SILVA, EZZYLIO MULTY MARCAS CONFECCOES LTDA - ME, CELITA AGOSTINI, LEANDRO ZAJAC, DOLAR TURISMO E CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, Maria Helena Soares do Nascimento, contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de venda de moeda estrangeira a prazo – R$ 21.611,29), nada proveu quanto ao pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica e indeferiu a penhora de imóvel (ID 259883108). A agravante alega, em síntese, que: 1) desde 2022 busca satisfazer o seu crédito, sem sucesso; 2) todas as tentativas de localizar bens dos executados foram infrutíferas, inclusive via sistemas como Detran, Receita, BacenJud e penhora de imóvel; 3) uma das executadas (Giovana Melissa Agostini) é sócia da Mumbai Lounge Comércio de Bebidas e Lanchonete Ltda.; 4) essa executada possui mais de 100 processos no TJDFT, o que evidencia ocultação patrimonial; 5) a desconsideração inversa é medida prevista no art. 50 do Código Civil, com redação dada pela Lei 13.874/2019, e é necessária para evitar fraudes; 6) a manutenção da decisão agravada implicará suspensão do processo e ineficácia da tutela jurisdicional, incentivando condutas protelatórias e lesivas à boa-fé. Requer a atribuição de efeito ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para deferir “o pedido de desconsideração inversa da pessoa jurídica, baixando-se os autos para incluir no polo passivo a empresa de CNPJ 41.620.108/0001-64, que o incidente corra nos próprios autos, evitando discussão a esse respeito na origem”. É o breve relato. O presente agravo não pode ser admitido, uma vez que a questão relativa à desconsideração inversa da personalidade jurídica foi apreciada em decisão anterior, proferida em 23/10/2025, em que constou o seguinte: “(...) Acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa a fim de atingir o patrimônio da MUMBAI LOUNGE COMERCIO DE BEBIDAS E LANCHONETE LTDA, ressalto que o requerimento da credora deverá obedecer ao procedimento previsto no art. 133 e seguintes, do CPC, e por consequência, a autora deve requerer o incidente de desconsideração de personalidade jurídica em autos apartados. (...)” (ID 254551605) Na r. decisão recorrida, proferida em 12/12/2025, porém, o Juízo de origem não analisou o referido pleito, limitando-se a fazer remissão aos fundamentos do pronunciamento anterior e a afirmar a necessidade de interposição de recurso para combatê-la. Vejamos: “(...) Nada a prover quanto à reiteração do pedido de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária vinculada a um dos devedores, diante dos fundamentos jurídicos já esposados na decisão precedente. Assim, eventual irresignação da parte credora desafia a interposição de eventual recurso cabível. (...)” (ID 259883108) E, como é sabido, a decisão que aprecia pedido de reconsideração, por não possuir conteúdo decisório – ao menos quanto à questão da desconsideração inversa –, não admite a impugnação por recurso. Nesse sentido: “(...) 6. O agravo de instrumento foi interposto contra o pronunciamento judicial de nada a prover em relação ao pedido de reapreciação de impugnação à penhora de valor no Sisbajud. O ato judicial recorrido não possui conteúdo decisório, pois apenas indica que a impugnação à penhora já foi apreciada e rejeitada. O pronunciamento judicial enquadra-se no conceito de despacho previsto no art. 203, § 3o, do CPC. Nesse contexto, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.001 do CPC, segundo o qual “Dos despachos não cabe recurso”. 7. Ainda que se considere que a pretensão recursal seja de reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, conforme exposto nas razões recursais, o recurso não pode ser conhecido por intempestividade. (...)” (Acórdão 2035472, 0712135-60.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) “(...) 1. Diante da inexistência de conteúdo decisório, incabível a interposição de agravo de instrumento em face de despacho que analisou pedido de reconsideração da prolação de sentença, tendo em vista que o Juízo de 1o Grau se limitou a rejeitá-lo e a determinar o prosseguimento do feito. (...)” (Acórdão 1879628, 0751570-12.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 10/07/2024.) Tampouco é o caso de aplicar a fungibilidade recursal para considerar que o presente agravo busca impugnar a decisão anterior (ID 254551605), uma vez que não seria conhecido por intempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento da exequente, Maria Helena Soares do Nascimento. Comunique-se ao Juízo a quo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator